Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701180-09.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA APELADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA e ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA em face de sentença de ID 44740153, proferida na ação monitória proposta pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A. Intime-se o apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a petição de ID 45805540, bem como sobre os documentos referentes à comprovação da presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade por ele impugnada (ID 45824369, 45824370, 45824371, 45824372 e 45824374). Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator